Tribunal: STF
Processo: RHC 58459
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO (SUBSTITUIÇÃO). PEDIDO ORIGINARIO.
FUNDAMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR FUNDAMENTO NOVO NÃO
DEDUZIDO PERANTE O TRIBUNAL "A QUO", EM FACE DO ART-119, II, C
(PARTE FINAL), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDENCIA DAS DEMAIS
ALEGAÇÕES, DIANTE DAS INFORMAÇÕES DO JUÍZO. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DENEGADO.